Tribunal: STF
Processo: RE 488616
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VENCIMENTOS. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DO ABONO PARA EFEITO
   DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E OUTRAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE.
   FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4O, DO CPC.
   JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA LEI 1.060/50.
I - O
   cálculo das gratificações e outras vantagens não devem incidir
   sobre o vencimento acrescido do abono, utilizado para atingir o
   salário mínimo, por importar vinculação vedada pelo art. 7º, IV,
   da Constituição.
II - Decisão agravada que, ao fixar a verba
   honorária, observou o art. 20, § 4º, do CPC, aplicável à
   espécie.
III - No caso de concessão do benefício da justiça
   gratuita, deve-se observar o comando do art. 12 da Lei
   1.060/90.
IV - Agravos regimentais improvidos.